Tribunal: TJDFT
Processo: 0021322-82.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0021322-82.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS APELADO: ADRIANO DE SOUSA LUDOVICO, GENILSON DE JESUS, LAURO BORGES CRUZ, MELO IMOVEIS LTDA - ME, OZIAS DA SILVEIRA NETO, FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS, FRANCISCO SYDNEY ALVES DANTAS, CLARICE ALVES DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de apelo interposto por FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS, sucessor de CLARICE ALVES DANTAS, em face de MELO IMÓVEIS LTDA-ME, GENILSON DE JESUS, LAURO BORGES CRUZ, ADRIANO DE SOUZA LUDOVICO e OZIAS DA SILVEIRA NETO, contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade de escritura pública e registro de averbação de imóvel rural e condenar os réus, ora apelados, ao pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, o apelante requer a concessão de “antecipação de tutela para determinar a adjudicação do imóvel em nome do ESPÓLIO DE CLARICE ALVES DANTAS”. Aduz para tanto que embora a parte autora não tenha pedido a retificação da escritura do imóvel objeto da lide, para constar o seu nome como titular do bem, é necessário que “a decisão judicial se antecipe a uma situação de fato e de direito”. Acrescenta que há a “necessidade de aperfeiçoamento da decisão a fim de atender à eficácia”. Assevera, enfim, que encontrará dificuldades para encontrar os representantes da pessoa jurídica proprietária do imóvel e assim regularizar a propriedade do imóvel. É o relatório. DECIDO. A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. No caso, não se vislumbra a probabilidade do direito, visto que o pedido direcionado à adjudicação do imóvel em nome do ESPÓLIO DE CLARICE ALVES DANTAS, viola a regra do art. 492, segundo a qual “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. O pedido de adjudicação do imóvel, por extrapolar o pedido formulado na inicial e apreciado na origem, não pode ser acolhido nesta instância revisora. Por outro ângulo, não se observa a presença de perigo de dano às partes, ou o risco ao resultado útil do processo, visto que embora o imóvel objeto da lide não esteja sob a titularidade da requerente, foi proferida sentença em outros autos (processo n.2017.10.1.001464-4), determinando a manutenção de sua posse. Por fim, a concessão da propriedade do imóvel de forma antecipada encontra óbice na regra do §3o do art. 300 do CPC, que veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pelo exposto, por estarem ausentes os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2020 18:02:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador